Tribunal: TJSP
Processo: 1003438-85.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895583
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003438-85.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é
embargante VALÉRIA GANDOLFI FERNANDES, é embargado ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DA VILA DE SÃO FERNANDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003438-85.2019.8.26.0152/50000
Voto no 12.223 (D)
Pág. 2/3
VOTO No 12.223
No Processo - Classe:
1003438-85.2019.8.26.0152/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Cotia
MM Juiz(a) de 1o Grau:
Seung Chul Kim
Partes:
Embargante: Valéria Gandolfi Fernandes
Embargado: Associação dos Proprietários e Moradores da Vila
de São Fernando
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. V. acórdão deu parcial provimento ao
recurso da apelante, mantendo a possibilidade de cobrança
das taxas de contribuição de loteamento. Inexistência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 556/559, o qual deu parcial provimento ao recurso.
A apelante apontou a ocorrência de omissão e obscuridade no Julgado,
defendendo que não teria realizado quaisquer pagamentos.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição
ou erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003438-85.2019.8.26.0152/50000
Voto no 12.223 (D)
Pág. 3/3
Com efeito, a cobrança realizada nos autos refere-se apenas a alguns
meses em aberto, evidenciando que os anteriores foram pagos e os demais que se
seguiram ao período de cobrança também o foram.
Ademais, não é crível que a associação maior interessada no
recebimento dos valores escolheria realizar a cobrança de apenas alguns meses,
deixando de cobrar as demais parcelas, que constituiriam dívida maior.
Ademais, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os segundos embargos
declaratórios opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do CPC/2016 (artigo 535 do CPC/1973), ficando prequestionada toda a
matéria discutida, para fins de interposição dos recursos perante os Tribunais
Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora